Tribunal: STF
Processo: ARE 1472626
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA FEDERAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL COM APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO/1994. PRETENSÃO INICIAL DE REVISÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO SOMENTE PARA OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMUNS, NÃO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 109, I, DA CF. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 4).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; e 109, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 10, p. 12): 



    “O feito trazido para v. análise é um pedido de cumprimento de sentença de ação civil pública em que o INSS foi condenado a corrigir a renda mensal inicial de todos os benefícios concedidos a partir de fevereiro de 1994, com o cômputo da variação do IRSM na correção dos salários-de-contribuição integantes do período base de cálculo.” 



    Sustenta-se que (eDOC 10, p. 13):



     “Não importa qual a natureza do benefício que deve ser corrigido, tampouco se discute o acidente ocorrido no exercício da atividade laboral. Trata-se de mera atualização monetária! 



    Para que a “revisão do IRSM” seja realizada, não é necessário perquirir quaisquer questões sobre o acidente, sendo certo que o pedido de cumprimento de sentença não tem como causa o acidente em si. 



    Isto posto, entende o recorrente, com amparo na jurisprudencia deste E. Tribunal, que o caso vertente não está inserido na ressalva do art. 109, inciso I da Constituição Federal (...).” 



    Assevera-se, por fim, que (eDOC 10, p. 16):



    “Conclui-se, a partir disso, que se a demanda não levanta discussões, próximas ou remotas, sobre o acidente de trabalho que originou o benefício objeto da lide, como ocorre no presente caso, a competência deve ser fixada na Justiça Federal, já que não ostenta qualquer relevo a causa acidentária.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 284, 282 e 356, do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que incidem à espécie os óbices das súmulas 284, 282 e 356, do STF (eDOC 12). Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente esses últimos fundamentos (Súmulas 282 e 356, do STF). 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente